Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMOBILIÁRIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida, com o propósito de alterar o acórdão, sob a alegação de existir omissão e contradição no julgado.
2.Em seu recurso, sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar argumentos essenciais apresentados no recurso inominado, especialmente a tese de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o próprio julgado reconheceu que os danos decorreram de falhas estruturais do pavimento superior, pertencente a unidade diversa e fora da esfera de ingerência da imobiliária, o que romperia o nexo causal. Alega que não houve análise da limitação objetiva de sua atuação como mera mandatária na intermediação do contrato, bem como ausência de enfrentamento das provas que demonstram terem sido adotadas providências para solucionar o problema (comunicações ao síndico e à administradora da unidade superior, além de notificação extrajudicial), o que afasta a conclusão de inação. Requer a integração do julgado para que haja pronunciamento expresso sobre esses pontos, sanando omissões e contradições internas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e/ou contradição no julgado quanto à análise das provas e do nexo de causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que porventura existam na decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão.
5. No item 9 do acórdão, restou consignado que o vício na prestação do serviço da embargante decorreu da ausência de “diligências efetivas para solucionar os graves problemas enfrentados pela autora”.
6. Ainda que o laudo técnico, custeado pela própria consumidora, tenha identificado que o vazamento se originava do pavimento superior, a embargante não adotou providências efetivas para solucionar a situação. As comunicações realizadas mostraram-se insuficientes e não resultaram em qualquer medida concreta capaz de cessar o problema, levando a consumidora, após suportar prejuízos significativos, a buscar a rescisão contratual como única alternativa.
7. Não se verifica, portanto, qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante, que pretende a rediscussão da matéria.
8. Por fim, como os embargos não são manifestamente protelatórios, é inaplicável a multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48.